Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-93.2012.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000118-93.2012.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE CARLOS GALVAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOTO VIELMO

ACORDÃO

DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGP-DI CONTRATUAL EM SUBSTITUIÇÃO À TAXA SELIC FIXADA NA SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE NÃO QUANTIFICOU O ÍNDICE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial com correção monetária pela taxa SELIC, insurgindo-se o Recorrente contra o índice fixado e postulando a aplicação do IGP-DI previsto na Nota de Crédito Rural originária, com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível, em sede recursal, postular a incidência de encargo contratual (IGP-DI) que não foi quantificado no demonstrativo de débito que lastreou o pedido da ação monitória, para fins de reforma do índice de atualização do título executivo constituído pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O demonstrativo de débito juntado à petição inicial (id. 97085328) registra exclusivamente juros de 3% ao ano e mora de 1% ao ano, mantendo o principal estático em R$ 13.560,83, sem qualquer quantificação da variação pelo IGP-DI.

4.
A tese recursal é incompatível com a forma como o crédito foi originalmente liquidado e apresentado em juízo: sem demonstração do
quantum
correspondente ao índice contratual, não há base segura para que o Tribunal imponha retroativamente encargo não apurado no cálculo originário.

5.
A validade da cláusula contratual que prevê o IGP-DI não supre a ausência de sua demonstração quantitativa nos autos; o direito material pode existir sem que tenha sido adequadamente liquidado no processo.

6.
A taxa SELIC fixada pelo Juízo
a quo
encontra respaldo no art. 406 do CC/2002, na redação da Lei n.º 14.905/2024, vigente ao tempo da prolação da sentença (05/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O credor que instrui ação monitória com demonstrativo de débito que não quantifica encargo contratual (correção monetária por índice específico) não pode, em sede recursal, postular a sua incidência retroativa no título executivo constituído, por ausência de base probatória suficiente nos autos.

2. A existência de cláusula contratual válida não supre a necessidade de demonstração quantitativa do encargo no processo; o direito material coexiste com o ônus de liquidá-lo adequadamente na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 395, 406 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2.º e 11, 98, § 3.º, 141 e 492; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.601.462/SP; STJ, REsp 1.795.982/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000118-93.2012.8.05.0016, em que figuram como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como Apelado
JOSÉ CARLOS GALVÃO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03